Tribunal: TJSP
Processo: 0005681-24.2012.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova documental e oral. Dolo evidenciado. – Condenação mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005681-24.2012.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
HUMBERTO BRANDAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
2
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650
Comarca de Valinhos 3a Vara
Apelante: Humberto Brandão
Apelado: Ministério Público
Voto no 12844
APELAÇÃO
CRIMINAL

ESTELIONATO

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA
DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
IMPOSSIBILIDADE
Materialidade e autoria do delito
demonstradas pela prova documental e oral. Dolo
evidenciado. Condenação mantida Recurso não provido.
Vistos.
Humberto
Brandão
interpôs
recurso
de
Apelação em face da r. sentença datada de 08.04.2019, proferida pela
MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Valinhos, que o
condenou à pena de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por incurso no artigo 171, “caput”, do Código Penal (fls.
220/222).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou atipicidade
da conduta (fls. 234/237).
Já o Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
3
(fls. 239/241).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 253/257).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 171, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 09.03.2012, no
período da manhã, na Rua Augusto Gustavo Sterzek, no 25, Jardim
Itapuã, na cidade e Comarca de Valinhos, obteve, para si, vantagem
ilícita, no valor de R$ 380,00, em prejuízo de Vanderlea Aparecida
Pimentel Barbosa, induzindo e mantendo-a em erro, mediante fraude
consistente em pagar pela compra de produtos com cheque de origem
ilícita.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que o mesmo foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza
de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade delitiva está
demonstrada em face do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do auto de
exibição e apreensão (fls. 05), do documento de fls. 14, bem como da
prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática
do crime, alegando, em síntese, que não deu o referido cheque para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
4
vítima, tendo estado na casa dela para pegar um perfume, o qual seria
pago por Adriana, pessoa com quem ele mantinha um relacionamento.
Sustentou, ainda, que, como a ofendida fez escândalo em seu local de
trabalho, concordou em assinar uma nota promissória no valor de R$
420,00, mas não efetuou o pagamento, tendo a vítima ingressado “nas
pequenas causas” para receber (fls. 17).
Já em Juízo, o acusado continuou negando a
imputação, mas inovou, alegando que comprou produtos da vítima e lhe
pagou com um cheque que recebeu de um indivíduo chamado Edson
como pagamento por serviços de motorista. Acrescentou que não sabia
que o referido cheque era produto de furto, roubo ou extravio e que,
quando a vítima o informou, fizeram um acordo; depois, o valor da
cártula foi descontado na Prefeitura, tendo efetuado o pagamento de
todo o valor do cheque (fls. 190/vo).
Tal negativa, contudo, além de manifestamente
inverossímil, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de
prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Vanderlea Aparecida Pimentel Barbosa esclareceu que conheceu o réu
através de uma cliente, que era sua amiga. Segundo Vanderlea, no início,
o acusado comprava os produtos na marca Natura e pagava
corretamente, mas, depois, pegou vários produtos de uma vez e deu um
cheque como entrada, ficando de pagar o restante parcelado por mês.
Esclareceu, ainda, que recebeu algumas parcelas enquanto o réu
trabalhava na prefeitura e que depositou o cheque mencionado em sua
conta, mas ele voltou, ocasião em que falou com o acusado e ele lhe
disse que iria trocar o cheque, mas, quando percebeu que ele começou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
5
agir de má-fé, foi até a Delegacia, onde entregou a cártula. Acrescentou
que o titular da conta do cheque em questão lhe informou que essa
cártula fora extraviada ou furtada e que tinha registrado boletim de
ocorrência, tendo sido o talão sustado. Por fim, explicou que ingressou
com ação no Juizado Especial para ressarcimento do prejuízo,
recuperando somente uma parte do valor (fls. 188/189).
As palavras da vítima encontraram amparo no
depoimento da testemunha Andrea Medina Sanches, a qual informou
que possuía uma empresa junto com seu companheiro e que foram
extraviados três talões de cheques, com aproximadamente cinquenta
folhas. Segundo Andrea, posteriormente, foram realizadas diversas
compras, em vários lugares, com tais cheques. Acrescentou que não
conhece a ofendida (fls. 201 mídia digital).
Em suma, os depoimentos da vítima e da
testemunha mostram-se harmônicos e coerentes, nada havendo que
possa demonstrar a intenção de prejudicar o acusado, motivo pelo qual
são suficientes a embasar o decreto condenatório.
Cabe ressaltar que o réu, na Delegacia, negou
ter dado o cheque à vítima e, em Juízo, mudou sua versão dos fatos,
sustentando que o cheque que ele deu para a ofendida lhe tinha sido
entregue por um indivíduo chamado Edson, por serviços prestados por
ele como motorista.
Frise-se que a ofendida teve que ingressar com
ação no Juizado Especial, tendo conseguido receber somente parte do
valor.
Nessas circunstâncias, fica evidente que o ora
apelante agiu de má-fé, de forma preordenada, visando obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
6
vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, tanto que, após o cheque ter sido
devolvido, a vítima procurou o acusado, mas, quando percebeu que ele
não iria lhe pagar, registrou o boletim de ocorrência, apresentando o
cheque na Delegacia.
Consigne-se ainda que, caso não tivesse a
intenção de obter vantagem ilícita, o apelante teria ressarcido a vítima
ou, ao menos, devolvido as mercadorias, assim que cientificado acerca
do problema com o cheque. No entanto, evidenciando que estava de má-
fé, deixou de fazê-lo.
Convém realçar também que a alegação do
acusado no sentido de que o cheque lhe foi entregue como forma de
pagamento por serviços prestados como motorista restou completamente
isolada no conjunto probatório, pois não apresentou o réu qualquer
documento ou testemunha que pudesse comprovar sua alegação, ou seja,
não se incumbiu o acusado de fazer prova de seu “álibi”, como lhe
competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: “"HABEAS CORPUS". ROUBO:
EMPREGO DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da
vítima que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado,
ainda portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas.
2. Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um
mínimo de prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor
crédito. 3. Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções
Criminais, não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas
corpus" indeferido.” (STF - HC 72417, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Segunda Turma, julgado em 22/08/1995, DJ de 22-09-1995 - grifei).
Verifica-se, portanto, da prova documental e
oral, que o réu efetivamente obteve vantagem ilícita, em prejuízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
7
vítima, mediante meio fraudulento, consistente em adquirir produtos e
efetuar o pagamento utilizando cheque de terceiro, proveniente de furto,
roubo ou extravio, ciente de que tinha procedência ilícita.
Frise-se, neste ponto, que é inequívoca a
intenção do réu em obter a vantagem ilícita, uma vez que adquiriu
diversos produtos da vítima, pagando parte do valor com cheque
pertencente a terceiro, de origem ilícita, e quando a ofendida o procurou
ele não efetuou o pagamento, nem devolveu os produtos que tinha
adquirido, tudo a evidenciar que nunca pretendeu pagar a vítima pela
compra dos produtos.
Em suma, os depoimentos da vítima e da
testemunha na Delegacia e em Juízo mostram-se harmônicos, coerentes,
livre de dúvidas, nada havendo que possa demonstrar a intenção de
prejudicar o ora apelante, motivo pelo qual, aliados à prova documental,
são suficientes a embasar o decreto condenatório.
Aliás, sobre a relevância dos depoimentos
prestados em crimes de estelionato, já se posicionou a jurisprudência,
confira-se: “Prova. Estelionato. Palavra da Vítima e de testemunha. Eficácia.
Tratando-se de estelionato, as palavras da vítima e de testemunha asseguram a
autoria do delito quando não há nenhum motivo plausível para efetuarem tal
acusação e se verifica que o réu, através de subterfúgios, iludiu o ofendido, obtendo
substancial lucro em seu prejuízo” (TACRIM-SP 6a C. Ap. 133.715-7/5 rel.
Almeida Sampaio j. 16.06.2003 Rolo/flash 2008/261).
Bem caracterizado, dessa forma, o crime de
estelionato.
Neste sentido: "Caracteriza-se o estelionato pela
presença de seus elementos constitutivos, a saber: o artifício fraudulento, o
induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por esta sofrido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
8
correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (TARS - AC - Rel.
Pedro Henrique Rodrigues - RT 572/385).
"Configura-se o estelionato quando o acusado induz a
vítima em erro, mediante artifício e ardil, conseguindo vantagem ilícita em prejuízo
alheio" (TJMS - AC - Rel. Gerval Bernardino de Souza-RT 609/392).
“O estelionato, quer na forma descrita no “caput” do
art. 171 do CP, quer ainda nas diversas formas de fraude previstas em seu § 2o,
exige sempre a identificação de dolo no comportamento do agente (não há, in casu,
previsão legal de comportamento culposo sancionável penalmente) e esse dolo
consiste no voluntário emprego de algum artifício por esse agente preordenado para
fraudar a eleita vítima'” (TACRIM SP- HC 179.956/3 - Rel. P. Costa
Manso).
Assim,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria do crime de estelionato, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, está bem demonstrada, sem a presença de
qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação era
mesmo de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória.
A
propósito:
“ESTELIONATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. HIPÓTESE QUE EXCEDE AO MERO ILÍCITO CIVIL. Não há
falar-se em mera hipótese de ilícito civil se demonstrado o dolo ab initio, motivando
o réu na indução do ofendido em erro, com o claro intuito de obter a indevida
vantagem econômica.” (TJ/SP - APL: 0007050-49.2001.8.26.0291, Rel.
Willian Campos, 4a Câmara de Direito Criminal, julgamento:
07/06/2011, DJe de 09/06/2011).
No tocante à pena aplicada, a sentença não
comporta reparo.
Na primeira fase, atenta ao disposto no artigo
59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes do réu, a MMa
Juíza sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
9
01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, o que fica mantido, uma vez que a
condenação definitiva ostentada pelo réu (fls. 135) justifica a fixação da
pena-base acima do mínimo.
Na segunda fase, a Magistrada aumentou a pena em 1/6
pela reincidência (fls. 69/90), resultando em 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Cabe ressaltar que o acusado ostenta diversas
condenações definitivas (fls. 86/88), sendo inclusive reincidente
específico, o que justificaria maior acréscimo na pena-base por sua
personalidade voltada para o crime, bem como, na segunda fase, pela
reincidência. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de
modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento
ou de diminuição, a pena foi mantida sem alteração, tornando-se
definitiva no patamar em que se encontrava.
Com
relação
ao
regime
prisional,
foi
corretamente fixado o semiaberto, tendo em vista a personalidade do
réu, voltada para a prática de crimes, além de ser reincidente, específico
(fls. 69/90 e 135), já tendo sido condenado à pena de reclusão por crime
da mesma espécie e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação
do regime inicial menos gravoso não seria suficiente à prevenção e
repressão.
Por fim, deixou a sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de
aplicar o sursis, pois a personalidade voltada para a prática de crimes, a
reincidência específica em crime doloso, bem como a conduta social do
acusado não autorizam a concessão de tais benefícios, nos termos dos
artigos 44 e 77 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-24.2012.8.26.0650 -Voto no 12844
10
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator